Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-82.2022.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000314-82.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IVANILSON ANTELANTE PASSOS

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ivanilson Antelante Passos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de São Sebastião do Passé, que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva com base em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O réu, que permaneceu preso entre 26/02/2022 e 15/02/2023, recorreu em liberdade, com medidas protetivas mantidas.

2. Narram os autos que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30min, o réu, preso em flagrante, descumpriu as medidas protetivas de urgência, decretadas em favor de sua ex-companheira Q. A. M. P.. A requerente declarou, em declarações prestadas à autoridade policial, que conviveu maritalmente com o denunciado por 14 anos, advindo dessa relação uma filha, então com 13 anos. Que durante esse período, sempre foi agredida e ameaçada pelo ex-marido, inclusive já tendo formulado 7 (sete) inquéritos, que foram remetidos para a justiça, sendo que de em um destes lhe foi concedida medida protetiva de urgência, com o fito de garantir o afastamento do réu da declarante em 200 metros de distância. Que em 26 de fevereiro de 2022, quando estava trabalhando na feira de São Sebastião do Passé, o denunciado, em liberdade condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, novamente se aproximou da vítima, reiterando o descumprimento da ordem judicial. Que Ivanilson estava acompanhado de 5 homens, que estavam próximos da declarante, sendo que um destes indivíduos, a ameaçou de morte, utilizando a seguinte expressão: “A alemona tem que ser cortada”. Logo em seguida, a declarante percebeu uma guarnição da Polícia Militar, que passava pelo local, que se fez presente e obteve êxito na prisão do denunciado O requerido, ao descumprir as medidas decretadas, violou o recentemente publicado art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 13.641/2018, dando ensejo à sua prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das oitivas das testemunhas por suposta violação ao sistema acusatório; (ii) determinar se a condenação encontra respaldo em provas suficientes, especialmente diante da alegação de ausência de dolo; (iii) avaliar se a pena foi corretamente dosada, notadamente quanto à consideração dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 209 do CPP autoriza o juiz a ouvir testemunhas não arroladas pelas partes, desde que entenda necessário à formação de seu convencimento, não havendo nulidade se a oitiva se der sob contraditório judicial e ausência de prejuízo à defesa, condição esta indispensável ao reconhecimento de eventual nulidade. Rejeita-se a preliminar.

5. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas por robusto conjunto probatório, incluindo o relatório da Central de Monitoração Eletrônica e os depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas presenciais, que corroboram o descumprimento da medida protetiva e a ciência do réu quanto aos limites impostos.

6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente feito (STJ, RHC n. 115.554/RS).

7. A tese de ausência de dolo não se sustenta diante da reiteração de condutas que demonstram o conhecimento da ordem judicial e a voluntariedade do descumprimento.

8. Na dosimetria, deve-se afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, pois, à data da sentença, não havia condenação com trânsito em julgado. Com base em parâmetro de fração de 1/8, a pena-base foi redimensionada para 5 meses e 18 dias de detenção, diante da manutenção de uma única circunstância judicial desfavorável (personalidade).

9. Considerando-se o tempo de prisão cautelar (382 dias), superior à pena definitiva fixada, declara-se a extinção da punibilidade do réu por cumprimento da pena, nos termos do art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O art. 209 do CPP autoriza a oitiva de testemunhas não arroladas pelas partes como testemunhas do juízo, desde que justificadamente necessária e sem prejuízo à defesa, sem o qual é inadmissível o reconhecimento de eventual nulidade
.”

“A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.”

“A ausência de condenação com trânsito em julgado à época da sentença impede a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.”

“Cumprido o total da pena em regime de prisão provisória, impõe-se a extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 209 e 61; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.404/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, RHC n. 115.554/RS, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 01.10.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.006.684/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8000314-82.2022.8.05.0239,
em que figura como apelante
IVANILSON ANTELANTE PASSOS
,
e, como apelado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO
para afastar o vetor “maus antecedentes” do cálculo da pena, reduzindo-a ao patamar de 5 meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Tendo em vista o tempo de pena cumprido em prisão provisória (382 dias) ser superior ao da pena definitivamente aplicada, declara-se a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu, com fulcro no art. 61, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84